Tribunal: TJDFT
Processo: 0740738-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740738-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EMBARGADO: BANCO BMG SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FACTA FINANCEIRA S.A. em face da decisão de Id 73012667 que não conheceu do recurso de apelação interposto pela autora MARINEUSA LIMA MIRANDA SOARES, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. A parte embargante, em suas razões recursais de Id 73320836, alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a parte contraria apresentou contrarrazões. Sustenta, ainda, a ocorrência de omissão no julgado, pois não foi apreciado o pedido de condenação da autora em litigância de má-fé. Ao final, requer que seja acolhido o presente recurso para sanar o vício apontado. Apenas o banco CETELEM S/A apresentou contrarrazões (Id 73824050). É o relato do necessário. Decido. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. A despeito das alegações da parte embargante, não se vislumbra na decisão monocrática qualquer mácula. Não assiste razão ao embargante quanto a ausência de fixação ou majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Consoante prevê o §11 do artigo 85 do CPC, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente”. Interpretando tal dispositivo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos quando preenchidos, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios no feito em que interposto o recurso.”(g.n) (AgInt no AREsp n. 2.057.783/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Portanto, verificando que a sentença (Id 72221811) não fixou honorários advocatícios sucumbenciais, evidentemente não há que se falar em majoração de verba inexistente. Ademais, se a parte embargante discordava da sentença quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, deveria ter interposto o devido recurso de apelação, contudo, assim não procedeu. Outrossim, não há que se falar em análise dos argumentos postos em sede de contrarrazões quando o recurso de apelação sequer foi conhecido. No caso, fica evidente que, a pretexto de omissão, a parte embargante expõe sua irresignação com a exegese da lei, a valoração do acervo fático-probatório e o resultado do decisum. Destarte, a simples pretensão de revisão da decisão, sob o prisma mais favorável ao recorrente, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora